Tribunal: TJES
Processo: 0009725-16.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Falsidade ideológica; Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009725-16.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CANIL BLUE POINT REPRESENTANTE NICOLE PRESOTTI CORTELETTI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME AMBIENTAL. DANO A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. PENA CONCRETIZADA DE UM ANO PARA CADA DELITO. LAPSO SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar pessoa física pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e dano a unidade de conservação, bem como pessoa jurídica pelo delito ambiental, fixando-se para cada infração a pena de um ano de reclusão, com substituição por penas restritivas de direitos.

A defesa pleiteia a absolvição, sustentando ausência de dolo quanto ao crime ambiental, insuficiência probatória para o estelionato e violação ao art. 155, do Código de Processo Penal, em relação à falsidade ideológica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena concretamente aplicada e o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos do processo.

RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61, do Código de Processo Penal, e do art. 107, IV, do Código Penal.

Após a sentença condenatória e inexistindo recurso acusatório para majoração da pena, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal.

Em caso de concurso de crimes, a verificação da prescrição deve incidir sobre cada pena individualmente considerada, e não sobre o somatório das reprimendas, conforme determina o art. 119, do Código Penal.

Fixada pena de um ano de reclusão para cada delito, o prazo prescricional correspondente é de quatro anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 13/08/2018, e a publicação da sentença condenatória recorrível, em 10/02/2025, transcorreu lapso superior a seis anos, ultrapassando o prazo prescricional aplicável.

Consumado prazo superior ao limite legal entre marcos interruptivos da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

DISPOSITIVO

Punibilidade extinta.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 117; 119; 171; 299; CPP, art. 61; Lei nº 9.605/1998, arts. 40 e 79.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009725-16.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICOLI PRESOTTI CORTELETTI

Advogado(s) do reclamante: HOMERO JUNGER MAFRA, LUIZA NUNES LIMA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LUIZA NUNES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CANIL BLUE POINT
e
NICOLI PRESOTTI CORTELETTI
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, constante no id. 14323458, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
Nicoli Presotti Corteletti
pela prática dos crimes previstos no artigo 171, do Código Penal (estelionato), no artigo 299,
caput
, do Código Penal (falsidade ideológica) e no artigo 40, da Lei nº 9.605/1998 (dano a unidade de conservação), em concurso material, impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade.

Por sua vez, a sentença também condenou a pessoa jurídica
Canil Blue Point
nas sanções do artigo 40, da Lei nº 9.605/1998, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, igualmente substituída por prestação pecuniária e suspensão das atividades.

Ao apresentar suas extensas razões recursais no id. 15932648, a defesa técnica dos recorrentes requer a absolvição integral de ambos.

Argumenta, em relação ao crime ambiental do artigo 40, da Lei nº 9.605/1998, a absoluta ausência de dolo na conduta, sustentando que os elementos probatórios revelam, no máximo, uma atuação negligente, incapaz de caracterizar a vontade consciente de causar dano direto ou indireto à unidade de conservação.

Quanto ao crime de falsidade ideológica (artigo 299, do Código Penal), a defesa alega violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente na confissão da ré e em documento não submetido à perícia técnica.

Por fim, no tocante ao crime de estelionato (artigo 171, do Código Penal), postula a absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória, afirmando que a acusação se ampara unicamente no depoimento isolado da vítima e em capturas de tela (
prints
) de conversas de aplicativos de mensagens, os quais seriam de fácil manipulação e careceriam de autenticidade para embasar um decreto condenatório.

Pois bem.

Feito esse necessário relato dos autos, antes de adentrar a análise do mérito recursal propriamente dito, revela-se imprescindível a averiguação da questão relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes pelos quais os apelantes foram condenados, matéria de ordem pública que precede qualquer outra análise.

Como é sabido, com a prática de um determinado ilícito penal, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato, direito este que deve ser exercido dentro de um determinado lapso temporal estipulado pela legislação, que varia de acordo com a figura criminosa e a pena a ela cominada.

Decorrido esse prazo de inércia estatal, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, operando-se a perda do direito de punir do Estado pelo simples decurso do tempo, circunstância que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador em qualquer fase do processo, em estrita atenção ao comando imperativo exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha de compreensão, o artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê expressamente como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, a qual é regulamentada pelo artigo 109, também do CP, aplicável na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo diploma legal, utilizado nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação.

O caso em exame refere-se especificamente à modalidade de prescrição retroativa prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Nesse cenário normativo, prevê a legislação que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido o seu recurso, regula-se pela pena efetivamente aplicada de forma concreta pelo magistrado sentenciante.

Conforme ensina a doutrina penal, uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e não havendo recurso da acusação visando à majoração da reprimenda, passa-se a utilizar a pena concretizada como base de cálculo para aferir os prazos prescricionais intercorrentes ou retroativos.

Ressalta-se, ainda, com extrema relevância para a escorreita solução do presente caso, a determinação contida no
artigo 119, do Código Penal
, o qual estabelece expressamente que, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”. Logo, a aferição do prazo prescricional não deve considerar a soma das penas resultante do concurso material (artigo 69, do Código Penal), mas sim a reprimenda individualmente fixada para cada conduta delitiva.

Nessa esteira, a sentença penal condenatória fixou as seguintes penas individualizadas para a apelante
Nicoli Presotti Corteletti
: 01 (um) ano de reclusão pelo crime de estelionato (artigo 171, do Código Penal); 01 (um) ano de reclusão pelo crime de falsidade ideológica (artigo 299, do Código Penal); e 01 (um) ano de reclusão pelo crime de dano a unidade de conservação (artigo 40, da Lei nº 9.605/1998).

De igual modo, fixou a pena de 01 (um) ano de reclusão para a pessoa jurídica
Canil Blue Point
, pelo delito do artigo 40, da Lei nº 9.605/1998.

Ademais, ao compulsar a Lei nº 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, verifica-se que esta legislação não regula especificamente os prazos prescricionais dos crimes ambientais nela previstos. Dito isso, conforme prevê o artigo 79, da referida Lei de Crimes Ambientais, aplicam-se subsidiariamente a essa lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal, atraindo, com isso, as regras prescricionais comuns.

Desse modo, não havendo recurso do Ministério Público visando ao recrudescimento da pena, ocorreu o trânsito em julgado para a acusação, devendo a análise da prescrição da pretensão punitiva ocorrer com base na pena efetivamente aplicada, verificando-se se transcorreu o prazo legal entre o termo inicial e os marcos interruptivos previstos no artigo 117, do Código Penal, cujo teor transcrevo:

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No presente caso, constata-se que a pena individual fixada para cada um dos delitos perpetrados pelos recorrentes foi de exato 01 (um) ano de reclusão, de modo que, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável quando o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois) anos, é de
04 (quatro) anos
.

Aplicando tais parâmetros temporais à cronologia dos autos, constata-se que a denúncia foi formalmente recebida em
13 de agosto de 2018
, conforme decisão acostada à folha 489 dos autos físicos.

Por sua vez, a sentença penal condenatória, que constitui o marco interruptivo subsequente válido, foi publicada apenas no dia
10 de fevereiro de 2025
, conforme se infere do evento acostado no id. 14323458.

Nessa linha de raciocínio, depreende-se que entre a causa interruptiva consubstanciada no recebimento da denúncia (13/08/2018) e a subsequente causa interruptiva relativa à publicação da sentença condenatória (10/02/2025), houve o decurso de um hiato temporal superior a 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses. Tal período suplanta largamente o prazo prescricional de 04 (quatro) anos aplicável à espécie, consolidando, de forma irrefutável, a
incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em favor dos apelantes.

Diante de todo o exposto,
SUSCITO
, de ofício, a presente preliminar processual, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal operada de pleno direito em favor dos apelantes Nicoli Presotti Corteletti e Canil Blue Point, e, consequentemente,
DECLARO EXTINTA
a punibilidade de ambos em relação aos crimes previstos no artigo 171, e no artigo 299, do Código Penal, bem como no artigo 40, da Lei nº 9.605/1998, ficando integralmente prejudicada a análise do mérito recursal apresentado pela defesa.

É como voto.

Vitória, 10 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)